Tribunal: TJDFT
Processo: 0748255-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS DE ANUIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CANCELAMENTO DO CONTRATO EM DATA ANTERIOR AO PERÍODO DA GERMINAÇÃO DAS TARIFAS E DA COBRANÇA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO E INADIMPLÊNCIA DO CORRENTISTA. PROVA DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. QUALIFICAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE DÉBITO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. ENQUADRAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. DANO MORAL. APERFEIÇOAMENTO. CREDIBILIDADE, TRANQUILIDADE, BOM NOME E HONRA DO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE VENCIDA. PRIVILEGIAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, § 2o). APELO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FUNDAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CRFB/88, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, de modo que, sobejando aperfeiçoados esses pressupostos, ressoa obstado o reconhecimento da perda superveniente do objeto da postulação em razão do alcance da prestação almejada somente em razão e no curso da ação.
2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento.
3. Convocando o banco a subsistência do vínculo obrigacional à época em que cobradas as taxas de anuidade oriundas da contratação de cartão de crédito como gênese do débito que aferira e cuja inadimplência imputara ao consumidor, culminando com a inscrição do nome dele em cadastro de inadimplentes, atrai para si o ônus de evidenciar a perduração do liame que irradiara a obrigação imputada como fato apto a ensejar sua alforria da imprecação da protagonização de ato ilícito consubstanciado pela exigência de dívida ulteriormente à formulação pelo correntista de pedido de cancelamento do contrato de instrumento creditício, notadamente quando subvertido o ônus probatório e porque sua responsabilidade, como fornecedor, é de natureza objetiva, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14).
4. Alinhada como causa de pedir da pretensão autoral a alegação de que, a par de há muito ter se abstido de utilizar o cartão de crédito concertado para a realização de compras diversas, o consumidor cancelara o contrato alusivo ao instrumento creditício anteriormente ao lançamento de novas prestações de anuidade em faturas, ao fornecedor dos serviços e produtos, em sustentando que o pedido de descontinuação do vínculo contratual somente restara formalizado em data ulterior à germinação dos débitos e à consecutiva inadimplência do contratante, fica imputada a obrigação de comprovar o defendido, resultando que, não evidenciados os fatos extintivos que aduzira, deve ser reconhecida a ilegitimidade da cobrança havida posteriormente à manifestação externada pelo correntista e declarada a insubsistência do débito indevidamente negativado.
5. Aferida a ilegitimidade da cobrança de tarifas de anuidade pertinentes a cartão de crédito, mormente porque providenciado o cancelamento da contratação do instrumento creditício anteriormente ao lançamento das respeitantes prestações em faturas, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexigível e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sua tranquilidade, seu bom nome e sua honra objetiva, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se o havido como fato gerador do dano moral e legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua consumação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
8. Acolhido o pedido na sua inteireza, inclusive porque a mensuração da compensação decorrente de dano moral em montante inferior ao postulado não desencadeia situação de sucumbência recíproca (STJ, súmula 326), resta qualificada a sucumbência do réu, determinando o fato processual sua sujeição ao pagamento das custas e despesas processuais, incluídos os honorários sucumbenciais, pois, a par de ter se sagrado vencido, sobejara patente que fora sua incidência em conduta ilícita e abusiva que desencadeara a propositura da ação, determinando que lhe seja atribuída, de forma exclusiva, a responsabilidade por satisfazer a inteireza dos ônus sucumbenciais em observância ao que preceitua o princípio da sucumbência (CPC, art. 85, §2o).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.